Tribunal: TCU
Processo: 044.559/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações relacionadas ao desenvolvimento e à implantação das funcionalidades previstas na Lei 14.133/2021 para integrar o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento que tem por finalidade verificar o estágio de implementação do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, previsto na Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. autorizar a participação da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti na presente ação de controle, remetendo os autos àquela unidade para manifestação; 9.2. autorizar o envio de cópia da instrução de peça 56 do presente processo, assim como do Relatório de Fiscalização constante à peça 33 do TC- Processo 039.727/2021-1 , ao grupo de trabalho denominado GT-PNCP, formado pelo IRB, Atricon e CNPTC; 9.3. após a manifestação da Sefti prevista no subitem 9.1, restituir os autos à Selog, para prosseguimento do feito.